Tribunal: TJSP
Processo: 1001713-73.2020.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
RECURSO. APELAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. APELANTE QUE, INTIMADO DA DECISÃO DENEGATÓRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, DEIXOU DE EFETUAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ARTIGOS 1.007, "CAPUT", E 101, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.